Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Inexiste omissão se a insurgência recursal é expressamente tratada no acórdão.
3. Não ocorre contradição se as razões de decidir estão expostas de forma coerente e concatenada.
4. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
5. Negou-se provimento ao recurso.